Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701701-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: IGNACIO CAMILLO ALVARES NAVARRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo saldo remanescente em favor do exequente no valor de R$ 17.266,12 (dezessete mil e duzentos e sessenta e seis reais e doze centavos), e determinando sua atualização com incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. A decisão teve por base os cálculos apresentados pelo exequente, que, segundo o juízo a quo, observam a ordem legal de imputação do pagamento e a metodologia prevista no título judicial, afastando a alegação de anatocismo suscitada pela executada. Inicialmente, sustenta a agravante que a decisão agravada incorre em violação ao título judicial, ao admitir a incidência de novos juros moratórios sobre o montante global de R$ 162.916,65 (cento e sessenta e dois mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), valor este que já contempla, conforme laudo pericial homologado, principal e juros de mora acumulados até 15/08/2022. Argumenta que tal procedimento configura anatocismo, vedado pelo art. 4o, do Decreto no 22.626/1933, por consistir na incidência de mora sobre a própria mora. Aduz que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial desconsideraram a distinção entre as parcelas componentes do crédito — principal e juros de mora — o que resultou na aplicação indevida de juros compostos. Relata que apresentou planilha de atualização baseada em critérios técnicos e jurídicos corretos, nos quais apenas o principal foi atualizado com juros e correção monetária, enquanto os juros de mora sofreram tão somente a incidência da correção monetária pelo INPC. Afirma que o valor apurado de R$ 194.704,91 (cento e noventa e quatro mil e setecentos e quatro reais e noventa e um centavos) foi integralmente quitado em 22/11/2024, inexistindo, portanto, qualquer saldo remanescente. Enfatiza que a imposição de multa e honorários, com base no art. 523, § 1o, do CPC, é indevida, pois a controvérsia instaurada decorre de divergência legítima sobre a metodologia de cálculo, não havendo mora voluntária ou injustificada por parte da executada. Alega, ainda, que a manutenção da decisão agravada implicará levantamento indevido de valores pelo exequente, em detrimento do fundo de previdência administrado pela agravante, o que caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e seguintes do CC e pelo art. 917, § 2o, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexistência de saldo remanescente, afastando-se a aplicação de juros sobre juros, bem como as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “(...) reside na iminente constrição de valores indevidos à PREVI, entidade fechada de previdência complementar, em prejuízo de seus participantes e assistidos” (ID no 72304007, p. 9), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. Registre-se que, o fundamento invocado para justificar a atribuição de efeito suspensivo é a necessidade de impedir o prosseguimento da execução. Entretanto, compulsando os autos de origem, constata-se que, após a interposição do presente agravo, foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do recurso. Tal aponta para a inutilidade do provimento requerido. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional, neste momento. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, sopesando-se os interesses em litígio e as peculiaridades da causa, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator